Tribunal: TJPA
Processo: 0803526-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803526-42.2023.8.14.0301

APELANTE: KATIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, EL ROGER EDILSON CARVALHO DA SILVA, KATIANE KATIA CARVALHO DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EL ROGER EDILSON CARVALHO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, KATIANE KATIA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR FALECIDO. HERDEIROS. DIREITO À FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos herdeiros do servidor falecido, objetivando, respectivamente, a exclusão do direito à licença-prêmio proporcional de período incompleto e a declaração de prescrição da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões consistem em definir (i) se há direito à fração proporcional de licença-prêmio em período não completado integralmente e (ii) se há prescrição na pretensão dos herdeiros quanto ao pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura aos herdeiros de servidor falecido o direito à conversão proporcional de licença-prêmio em pecúnia. Proporcionalidade devida.

4.

Prescrição afastada, dado que o termo inicial para herdeiros ocorre com o falecimento do servidor, em 1º de maio de 2020, conforme o Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação dos autores provida para incluir o período de 23 de janeiro de 2019 a 1º de maio de 2020, com fração proporcional da licença-prêmio. Apelação do Estado desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A licença-prêmio proporcional não gozada por servidor falecido é devida a herdeiros com base no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803526-42.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer das Apelações Cíveis, dando provimento ao recurso dos autores e negando provimento ao recurso do Estado do Pará,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e
por
KATIA DO SOCORRO CARVALHO E OUTROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém/PA que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
nº 0803526-42.2023.8.14.0301, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente público requerido ao pagamento de valores correspondentes a licença-prêmio não gozadas por servidor falecido.

Em síntese, consta dos autos que os autores
Kátia do Socorro Carvalho, Roger Edilson Carvalho da Silva e Katiane Kátia Carvalho da Silva, herdeiros do servidor público Edilson Oliveira da Silva, Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará falecido em 01 de maio de 2020, requereram a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas pelo servidor, alegando que têm direito ao valor integral dessas licenças.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento dos períodos de licença acumulados de 2001 a 2019, mas excluiu o período de 2019 a 2020 por não cumprir o requisito de três anos.

Face a decisão, os autores interpuseram recurso de Apelação defendendo a inclusão do período de 2019 a 2020 na condenação, aduzindo que, mesmo sem completar o triênio, há direito à fração proporcional (1/3) nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs argumentando pela a prescrição da pretensão e sustenta que a sentença contraria o entendimento do STF no ARE nº 721.001/RJ, aplicável aos casos de conversão de férias em pecúnia, não de licença-prêmio.

Ambas as partes litigantes, apresentaram Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelos autores da Ação de Cobrança, a fim de que seja acrescentado, na condenação do Estado do Pará, o período de 23 de janeiro de 2019 a 01 de maio de 2020, e desprovimento do apelo do Estado do Pará.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 prevê que, em caso de aposentadoria ou falecimento do servidor, as licenças-prêmio adquiridas, mas não gozadas, podem ser convertidas em pecúnia, inclusive proporcionalmente, caso a fração de tempo acumulada seja igual ou superior a 1/3 do período necessário.

Esse direito visa resguardar a integridade da licença-prêmio, reconhecendo que mesmo períodos incompletos de exercício garantem a fração proporcional em pecúnia, especialmente em casos de falecimento, onde a extinção do vínculo funcional ocorre de forma involuntária e inevitável.

No caso dos autos, a decisão de primeira instância interpretou de forma restritiva o direito dos herdeiros ao excluir o período de 2019 a 2020, ignorando o direito de proporcionalidade claramente assegurado na legislação estadual.

Dos elementos de prova juntados, denota-se restar comprovado que

o servidor falecido acumulou mais de um ano de serviço ininterrupto no último período, atendendo à condição legal para o cálculo proporcional.

Por sua vez, o Estado do Pará recorre da sentença, alegando que a pretensão dos autores estaria prescrita e que a decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE nº 721.001/RJ, o qual, segundo o Estado, veda a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

Pois bem. A contagem do prazo prescricional para direitos de natureza patrimonial, como a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, inicia-se a partir da data do falecimento do servidor, que configura o marco temporal de extinção da relação de trabalho e o surgimento do direito à conversão.

No caso, o servidor faleceu em 1º de maio de 2020, de forma que o prazo prescricional quinquenal teve início a partir dessa data, e a ação foi ajuizada em 2023, dentro do prazo, portanto, em prazo razoável, o que afasta a alegação de prescrição, conforme o Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos.

A jurisprudência pacífica confirma que o termo inicial da prescrição para direitos de herdeiros sobre créditos de servidor falecido ocorre na data do óbito, sendo descabida a invocação de prescrição anterior ao surgimento do direito material. Portanto, o prazo prescricional estava em curso quando a ação foi ajuizada.

Além disso, o Estado do Pará argumenta que a sentença viola o entendimento fixado pelo STF no ARE nº 721.001/RJ. No entanto, essa decisão do STF se refere à conversão em pecúnia de férias não usufruídas, tema distinto do presente caso, que envolve a licença-prêmio. A licença-prêmio é um direito previsto em legislação específica do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), com regulamentação própria e distinto das férias, que são previstas pela legislação federal e possuem natureza diversa.

Assim, tenho que as alegações do Estado carecem de fundamento legal e jurisprudencial, não sendo aplicável a tese de prescrição nem a restrição de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES,
para incluir na condenação do Estado do Pará o período de 23 de janeiro de 2019 a 1º de maio de 2020, assegurando-lhes o direito à fração proporcional da licença-prêmio não gozada, e
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024